Tribunal: TJSP
Processo: 0000684-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000684-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
JONATHAS ANDRADE DOS SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000684-27.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41920
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 41920
HABEAS CORPUS No 0000684-27.2020.8.26.0000

IMPETRANTE/PACIENTE: JONATHAS ANDRADE DOS SANTOS
COMARCA: TAUBATÉ/SP 2.a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
JONATHAS ANDRADE DOS SANTOS impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em causa própria, no qual alega
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de
Direito da 2.a Vara das Execuções Criminais da Comarca Taubaté/SP.
Alega o impetrante/paciente, que atualmente está
recolhido em regime semiaberto, na Penitenciária Dr. José Augusto Cesar salgado e
que pretende garantir o direito de frequentar curso de nível superior.
Esclarece que está preso desde 17 de abril de 2013,
pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2.o, I e IV, do Código Penal, com
término de cumprimento previsto para o ano de 2026, observando que tem
usufruído de saídas temporárias sem que tenha havido qualquer incidente ou desvio
de conduta.
Afirma que durante o desconto de sua pena, sempre
trabalhou e estudou, agindo com ótima conduta carcerária, tanto que não possui
contra si qualquer advertência ou falta disciplinar e que, inclusive, quando estava de
saída temporária, prestou vestibular na Faculdade Anhanguera, Unidade I de
Taubaté/SP, par ao curso de Recursos Humanos, tendo efetuado a matrícula e o
pagamento de duas mensalidades.
Sustenta que, contudo, o seu pedido foi indeferido pela
MM. Juíza a quo indeferiu o seu pedido sob o argumento de que possui falta
disciplinar consistente em posse de parelho celular, tendo obtido duas saídas
temporárias e cumpre longa pena com término previsto para 2026.
Pondera que os pareceres do Sr. Diretor do presídio e
do representante do Ministério Público não deve prevalecer e que o cometimento de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000684-27.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41920
falta grave não é óbice para o benefício de estudo, ainda mais porque já se encontra
reabilitado, ressaltando que ainda não possui formação de nível superior.
Argumenta que a duração do curso que pretende fazer
coincide com o tempo de pena que resta cumprir em regime semiaberto, que possui
ótimo comportamento carcerário e preenche os requisitos legais para alcançar a
benesse postula.
Requer concessão da ordem, para que seja agraciado
com a saída temporária para estudar.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 56/57).
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 63/63 verso.
A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
65/68, se manifestou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em causa própria por
JONATHAS ANDRADE DOS SANTOS, objetivando a concessão de saída
temporária para estudar.
Consoante informações prestadas pela douta autoridade
impetrada, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de quatorze anos de
reclusão, em regime inicial fechado, tendo iniciado o desconto no dia 17 de abril de
2013, com término previsto par ao dia 20 de fevereiro de 2026, consideradas as
remições obtidas. Foi progredido ao regime semiaberto no dia 23 de maio de 2019.
O pedido de saída temporária para estudar foi indeferido, levando-se em conta os
pareceres desfavoráveis da Unidade Prisional, bem como do representante do
Ministério Público e, ainda o histórico de falta disciplinar de natureza grave.
A impetração é incognoscível.
Com efeito, para a concessão do benefício postulado,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000684-27.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41920
faz-se necessário o preenchimento de requisitos a serem examinados
primordialmente naquela instância.
Neste sentido:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução de penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,
competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para a Superior
Instância” (RJDTACRIM 27/215).
E, por se tratar de tema pertinente a incidente em
execução, a decisão logo que proferida e se desfavorável deverá ser atacada pela
via própria, qual seja, recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei
de Execução Penal.
Destarte, incognoscível o pedido formulado pelo
impetrante/paciente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
WALTER DA SILVA
Relator